Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE (MATRIZ E FILIAL), SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Se os impetrantes, apresentando como causa de pedir a não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, apontam atos concretos praticados pelo Senhor Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consistentes na exigência do pagamento do ICMS nas ocasiões em que as impetrantes deslocam mercadorias entre seus próprios estabelecimentos comerciais situados em estados diversos, não se há de falar em mandado de segurança contra lei em tese, tampouco em ausência de indicação de ato coator.
2. "Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte" (Verbete no 166, da Súmula do STJ). Ademais, segundo tese fixada pelo excelso STF, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (Tema 1099), “não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.
3. Possível a declaração do direito à compensação de tributos recolhidos nos cinco (05) anos anteriores à impetração de mandado de segurança.
4. Apelo provido.